Tribunal: TJES
Processo: 5032346-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CONSULTA ESPECIALIZADA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, na qual se julgou procedente o pedido para determinar, solidariamente ao Município de Vitória e ao Estado do Espírito Santo, a disponibilização de consulta com gastroenterologista pediátrico e a realização do procedimento cirúrgico de adenoidectomia com tubo de ventilação bilateral. A sentença também condenou os réus ao pagamento, pro rata, de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde requerido, mesmo diante da alegação de que o procedimento é de alta complexidade e, portanto, de competência estadual; (ii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 23, II; 196; e 198) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítimo o direcionamento da obrigação a qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências.

A Lei nº 8.080/1990 reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios no tocante ao dever de garantir a saúde, ainda que existam atribuições específicas conforme o nível de complexidade dos serviços.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/PE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos têm responsabilidade solidária nas ações de saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

O Tema 1.234 do STF, que delimitou a aplicação do Tema 793 exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, não se aplica ao caso, que trata de cirurgia e consulta médica.

Embora haja solidariedade na obrigação de prestar o serviço, o Município de Vitória não foi previamente instado administrativamente e não apresentou resistência judicial ao pedido, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, inclusive para procedimentos de média e alta complexidade.

O direcionamento da obrigação de fazer pode recair sobre qualquer ente, cabendo posterior ressarcimento conforme a repartição de competências.

A ausência de solicitação administrativa prévia e de resistência judicial afasta a condenação do ente federado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23.03.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5022876-55.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032346-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA

PARTE RE: SAMIRA LYRA COSTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CONSULTA ESPECIALIZADA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e
Apelação Cível
interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, na qual se julgou procedente o pedido para determinar, solidariamente ao Município de Vitória e ao Estado do Espírito Santo, a disponibilização de consulta com gastroenterologista pediátrico e a realização do procedimento cirúrgico de adenoidectomia com tubo de ventilação bilateral. A sentença também condenou os réus ao pagamento, pro rata, de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde requerido, mesmo diante da alegação de que o procedimento é de alta complexidade e, portanto, de competência estadual; (ii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 23, II; 196; e 198) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítimo o direcionamento da obrigação a qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências.

A Lei nº 8.080/1990 reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios no tocante ao dever de garantir a saúde, ainda que existam atribuições específicas conforme o nível de complexidade dos serviços.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/PE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos têm responsabilidade solidária nas ações de saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

O Tema 1.234 do STF, que delimitou a aplicação do Tema 793 exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, não se aplica ao caso, que trata de cirurgia e consulta médica.

Embora haja solidariedade na obrigação de prestar o serviço, o Município de Vitória não foi previamente instado administrativamente e não apresentou resistência judicial ao pedido, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, inclusive para procedimentos de média e alta complexidade.

O direcionamento da obrigação de fazer pode recair sobre qualquer ente, cabendo posterior ressarcimento conforme a repartição de competências.

A ausência de solicitação administrativa prévia e de resistência judicial afasta a condenação do ente federado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23.03.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5022876-55.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença

ID 10408145
integrada pela Decisão ID 11683595
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Infância e Juventude
de Vitória

que,
na Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada por
V. L. C.
,
menor, representado por sua genitora S. L. C.,
julgou procedente a pretensão autoral
e, após
confirm
ar
a
medida liminar antes concedida
, condeno
u
solidariamente
o ora apelante e o

Estado
d
o Espírito Santo
, a disponibilizarem consulta com Gastroenterologista Pediátrico e Adenoidectomia com Tubo de Ventilação Bilateral em favor do
ora apelado
. Nesses termos condenou o
s
apelante
s
ao pagamento de honorários advocatícios,
pro rata
, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Em suas razões recursais
ID
11683597

o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em suma,
que
:
(1)
o tratamento pleiteado (consulta especializada e cirurgia) é de alta complexidade, e que, segundo as regras do SUS e a pactuação com o Estado, a responsabilidade e competência para a gestão de vagas e oferta desses serviços são do Estado do Espírito Santo
;
(2)

a sentença não observou os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1234
(em casos de tratamentos padronizados no SUS, a responsabilidade deve seguir a repartição de competências estabelecida no sistema, o que excluiria o Município da lide)
e 793
(embora a responsabilidade seja solidária, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências e determinar o ressarcimento para quem arcar com o ônus financeiro
)
;
(
3
)

a condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais
deve ser direcionada ao Estado, que é o ente com competência prioritária
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Pre
enchidos os requisitos da
admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal unicamente à responsabilidade/direcionamento do cumprimento da obrigação prestacional na área da saúde.

Ao que se depreende
dos autos
,
o
ora apelado
afirma que possui Timpanometria, doença que causaria diversos episódios de infecções
e
que
em razão de
o tratamento ambulatorial não surt
ir

os
efeitos
esperados,
o médico responsável indic
ou a realização d
o procedimento
denominado
“Andenoidectomia com Tubo Ventilação Bilateral”.

Sustenta,
ainda, que
um dos episódios de infecção evoluiu para adenite mesentérica (nódulos na barriga),
sendo necessário, ainda,
passar por avaliação gástrica.

É certo que constitui responsabilidade solidária dos entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde, nos termos do art. 196 da Constituição da República, o qual prevê que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição da República:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Por seu turno, a Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a responsabilidade solidária dos entes da federação.

Com a finalidade de impor definição sobre o referido tema, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

É uníssona, também nesse exato sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente”
- AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021); (AgInt no REsp 1606349/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa esteira, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime quaisquer entes do encargo, notadamente tendo em vista a solidariedade dos entes da federação. No exato sentido, a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA A ESCLARECER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES. 2. Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito
, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão, pessoa com deficiência e portador de doença grave, não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna. 3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5022876-55.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior - Julgado em: 03/03/2024).

Com relação ao recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, paradigma do Tema nº 1.234 do STF, destaca-se que a pretensão autoral não é afetada pelos seus efeitos, uma vez que o referido tema da repercussão geral se refere especificamente ao fornecimento de medicamentos e, quanto aos demais tratamentos de saúde, ainda está vigente a tese firmada no Tema 793.

Como dito, o Tema 793/STF estabeleceu que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

Contudo, no Tema 1.234, o STF superou parcialmente esse entendimento no que se refere ao fornecimento de medicamentos, excluindo essa matéria do Tema 793. Apesar dessa alteração, o Tema 793 continua válido para outras demandas, como fornecimento de órteses, próteses, cirurgias e procedimentos médicos.

Nesses termos, em face da solidariedade existente entre os entes federados, incumbe também aos demais entes que eventualmente integraram o polo passivo adotar as providências para a efetividade do tratamento, subrogando-se, nesse caso, no direito de ressarcimento junto à União, de todo o ônus que tiverem, no cumprimento da decisão, conforme critérios constitucionais e legais de repartição de competências na área da saúde pública, descontados os valores repassados.

Nesse contexto, há solidariedade da obrigação quanto à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a faculdade do direcionamento de demandas na área da saúde para quaisquer deles, pois o tratamento médico adequado está inserido no rol dos deveres do Estado em sua compreensão abrangente.

No tocante à condenação do Município apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em que pese a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços à saúde, observa-se que o Município de Vitória sequer recebeu o pedido administrativo e não apresentou resistência na esfera judicial.

Ao apresentar a contestação, o ente municipal limitou-se a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela obrigação de fazer pretendida nos autos.

Assim, não tendo o Município apelante
d
ado
causa ao ajuizamento desta demanda e,
em razão
do princípio da causalidade, não
cabe
a sua
condena
ção
ao pagamento
de honorários
sucumbenciais
.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

Assim, considerando que não houve nenhuma solicitação administrativa de internação dirigida ao Município de Vitória, além da inexistência de resistência judicial, impõe-se a reforma da sentença tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto tão somente para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciai
s e julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11 do CPC diante do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais, ficando prejudicada a Remessa Necessária.